Tribunal: TJDFT
Processo: 0004936-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL FEITA DE EX-MARIDO PARA EX-MULHER. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO ABSOLUTA.
1. É nulo, por simulação absoluta, o substabelecimento outorgado pelo ex-marido em favor de sua ex-esposa, por meio do qual transferiu os direitos sobre o imóvel que, no mesmo dia, recebera como pagamento por negócio jurídico anterior que sabia não poder honrar. A proximidade entre as partes do negócio jurídico, a circunstância de a cessionária não ter feito prova de ter pago qualquer contraprestação pelos direitos do imóvel e o fato de o cedente ter absoluta ciência de que não cumpriria o contrato por ele anteriormente celebrado autorizam a conclusão segura de que o substabelecimento foi lavrado com o intuito de simular a transferência dos direitos do bem para mascarar a verdadeira intenção do cedente de inviabilizar a retomada do bem pelos antigos titulares em futura demanda de rescisão contratual.
2. Apelo provido.